Tribunal: TJMT
Processo: 1021780-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021780-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRUNO MARTINS MONTOVANI - CPF: 062.580.471-65 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021780-33.2024.8.11.0041

APELANTE:
BRUNO MARTINS MONTOVANI

APELADO
: AGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SUBMEDIÇÃO ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA SUPERIOR AO CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DE REFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BRUNO MARTINS MONTOVANI contra sentença da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos de refaturamento de contas de consumo de água e indenização por danos morais, formulados em face da concessionária ÁGUAS CUIABÁ S.A., sob a alegação de cobrança irregular decorrente de hidrômetro reprovado tecnicamente. O apelante também alegou nulidade parcial da sentença por suposta contradição entre a constatação de submedição do equipamento e a manutenção da validade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorre em nulidade por contradição interna, ao reconhecer a reprovação do hidrômetro e, ao mesmo tempo, validar as cobranças impugnadas; (ii) estabelecer se a submedição constatada justifica o refaturamento das faturas com base na média histórica de consumo; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por contradição interna na sentença, pois a fundamentação se apoia em laudo pericial técnico e coerente, que identificou submedição no hidrômetro, sem que isso implicasse cobrança superior ao consumo real.

A submedição aferida em perícia judicial, com erro técnico inferior ao volume efetivamente consumido, evidencia que as faturas contestadas não resultaram em prejuízo ao consumidor, afastando a necessidade de refaturamento.

A prova pericial foi produzida por perito habilitado, mediante vistoria in loco, desmontagem e testes em laboratório credenciado ao INMETRO, respondendo aos quesitos das partes e concluindo pela inexistência de cobrança indevida.

A aplicação das normas consumeristas, inclusive quanto à distribuição do ônus da prova, não afasta o dever do consumidor de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, sobretudo diante de prova técnica conclusiva em sentido contrário.

A ausência de excesso na cobrança e de conduta abusiva da concessionária afasta a configuração de dano moral, não sendo o mero dissabor ou desconforto suficiente para ensejar reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade por contradição interna na sentença que, com base em prova pericial, reconhece a submedição do hidrômetro, mas conclui que as cobranças não superaram o consumo real.

A reprovação técnica do hidrômetro por submedição não autoriza o refaturamento das contas, quando comprovado que os valores cobrados ficaram aquém do volume efetivamente consumido.

A ausência de cobrança indevida e de conduta abusiva por parte da concessionária afasta o dever de indenizar por dano moral.

A prova técnica regularmente produzida e analisada pelo juízo afasta a necessidade de inversão do ônus da prova prevista no CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, IV, e 85, §11; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021780-33.2024.8.11.0041

APELANTE:
BRUNO MARTINS MONTOVANI

APELADO
: AGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
BRUNO MARTINS MONTOVANI
contra a sentença proferida pelo
Juízo 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que julgou improcedente os pedidos da exordial, na ação de
Ação de Indenização por Danos Morais C/C Pedido de Tutela de Urgência Cobrança de Consumo Elevado de Serviço Essencial
ajuizada em face de
AGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO,
além de condenar a parte autora ao pa
gamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte apelante sustenta preliminarmente a nulidade parcial da sentença, em razão da suposta

contradição, qual seja, ao mesmo tempo em que reconhece a reprovação do hidrômetro por submedição, a sentença utiliza os registros por ele obtidos como válidos para fins de cobrança.

Fundamenta, no mérito, que o hidrômetro reprovado torna tecnicamente inválidas as leituras que serviram de base para as cobranças impugnadas.

Alega que não se pode presumir que as cobranças eram inferiores ao consumo real, por ausência de elementos técnicos seguros.

Afirma que a responsabilidade pela correta medição é da concessionária, e a falha do equipamento compromete a confiabilidade do serviço prestado.

Aduz que houve aplicação incorreta do ônus da prova, em afronta ao CDC, especialmente em razão da vulnerabilidade técnica do consumidor e da ausência de inversão do ônus.

Argumenta que houve violação à boa-fé objetiva e aos princípios regulatórios do serviço público, inclusive à Portaria Inmetro no 155/2022.

Defende ainda a ausência de justificativa técnica para a elevação abrupta das contas e a resistência da concessionária configuram situação ensejadora de dano moral indenizável.

Ao final, requer a nulidade parcial da sentença por contradição interna; subsidiariamente, a declaração de irregularidade das faturas e a invalidação das leituras do hidrômetro reprovado, com refaturamento pela média histórica e reconhecimento da inexistência dos débitos; além de indenização por dano moral, custas e honorários, e efeito suspensivo para impedir cobranças, negativação ou corte do serviço até o julgamento da apelação.

Contrarrazões apresentados no id. 340977917, pugnando o apelado pelo desprovimento recursal e a manutenção do édito sentencial.

Não houve o devido recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte recorrente faz jus à assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Com efeito, sustenta o apelante a ocorrência de nulidade parcial da sentença por suposta contradição interna, invocando o art. 489, §1o, IV, do CPC, ao argumento de que o juízo de origem teria reconhecido a reprovação do hidrômetro por submedição e, ainda assim, concluído pela regularidade das faturas impugnadas.

Todavia, não se vislumbra, no caso, o vício apontado.

Isso porque a conclusão adotada na sentença encontra amparo na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, a qual serviu de suporte lógico para o desfecho de improcedência, na medida em que o laudo pericial atestou submedição do equipamento, premissa a partir da qual o magistrado compreendeu inexistir cobrança superior ao consumo efetivo.

Em outras palavras, a fundamentação não se mostra incoerente ou autoexcludente, mas, sim, construída a partir de dado técnico central eleito como razão de decidir, o que atende ao dever constitucional e legal de motivação.

A rigor, a insurgência recursal revela inconformismo com a valoração e as consequências jurídicas extraídas do laudo, pretendendo rediscutir o acerto do raciocínio adotado e a suficiência probatória para amparar a tese autoral; tal circunstância, contudo, não se confunde com ausência de fundamentação ou falta de enfrentamento de argumento relevante, mas se insere no âmbito do mérito recursal. A preliminar, portanto, não merece prosperar, devendo eventual reexame do conteúdo e alcance da prova pericial ser realizado na análise meritória do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
BRUNO MARTINS MONTOVANI
contra a sentença proferida pelo
Juízo 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que julgou improcedente os pedidos da exordial, na ação de
Ação de Indenização por Danos Morais C/C Pedido de Tutela de Urgência Cobrança de Consumo Elevado de Serviço Essencial
ajuizada em face de
AGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO,
além de condenar a parte autora ao pa
gamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à alegada irregularidade nas cobranças das faturas de consumo de água referentes aos meses de
01/2023
a
04/2023
, ao pedido de revisão/refaturamento pela média histórica e à indenização por danos morais.

No caso, o Apelante sustenta, em síntese, que a irregularidade metrológica do hidrômetro tornaria inválidas as leituras utilizadas para embasar as cobranças, defendendo a necessidade de refaturamento com base na média de consumo e a configuração de dano moral em razão do alegado desarranjo na prestação do serviço.

Todavia, a instrução probatória, em especial a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório e por profissional especializado, elucida a controvérsia de modo suficiente e conclusivo, não se verificando razão jurídica para desconstituir o julgado.

Conforme se extrai da sentença, a perícia foi regularmente realizada, envolvendo vistoria
in loco
, coleta de dados, análise de histórico e padrão de uso, além de desmontagem e aferição do hidrômetro em laboratório credenciado ao INMETRO, culminando em laudo técnico com resposta aos quesitos das partes.

O
expert
consignou que o equipamento foi reprovado por submedição, com imprecisões negativas superiores aos limites admissíveis, apontando erro aproximado de
13,98%
,
13,60%
e
13,20%
em diferentes patamares de vazão, evidenciando que o medidor não registrava a totalidade do volume escoado.

A fim de evidenciar a conclusão técnica, transcrevo trecho do laudo pericial (id. 340977907):

Mais do que isso, a síntese pericial foi expressa ao afirmar, de um lado, que as faturas reclamadas foram emitidas de forma sequencial, com leituras diretas do equipamento, e, de outro, que, diante da submedição constatada, os valores cobrados não superavam o consumo real,
afastando a necessidade de refaturamento.

Nesse ponto, embora o Apelante sustente que a reprovação do hidrômetro inviabilizaria a validação das contas emitidas durante seu uso, tal premissa não conduz, automaticamente, à procedência do pedido revisional. O dado técnico efetivamente apurado foi o de submedição, isto é, registro inferior ao efetivamente consumido, cenário que, por si, não demonstra faturamento abusivo em desfavor do consumidor, mas revela, ao contrário, que a cobrança se deu em patamar inferior ao consumo real da unidade.

Dessa forma, inexistindo comprovação de cobrança indevida ou de erro que tenha onerado o consumidor, não prospera a pretensão de revisão/refaturamento das faturas impugnadas. Ainda que incidentes as normas consumeristas na prestação de serviço público essencial, subsiste a distribuição do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito alegado, e a prova técnica produzida afasta a narrativa de excesso de cobrança.

No tocante ao dano moral, igualmente não há elementos aptos a caracterizar ilícito indenizável, pois, reconhecida a legitimidade das cobranças impugnadas à luz do conjunto probatório e inexistente demonstração de conduta abusiva que extrapole o mero dissabor, não se configura abalo moral indenizável.

Diante desse quadro, se impõe a manutenção integral da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, pois fundada em prova pericial idônea e em conclusão coerente com o acervo probatório.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026